Tribunal: TJMT
Processo: 1018610-45.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018610-45.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[Lucilene Maria Oliveira registrado(a) civilmente como LUCILENE MARIA OLIVEIRA - CPF: 424.421.171-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ALDEMIR JOVARE EKUREO - CPF: 708.031.891-25 (EMBARGANTE), ALESSANDRO FERNANDES DA SILVA - CPF: 831.674.121-00 (VÍTIMA), Lucilene Maria Oliveira registrado(a) civilmente como LUCILENE MARIA OLIVEIRA - CPF: 424.421.171-34 (EMBARGANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM
HABEAS CORPUS
.
ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA AÇÃO CONSTITUCIONAL POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO PRÉVIA PELO JUÍZO DE ORIGEM. REPETIÇÃO DE PEDIDO JÁ FORMULADO EM
WRIT
ANTERIOR EXTINTO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. C
aso em exame:

1.

Embargos de Declaração opostos

contra decisão monocrática
proferida por este Relator
que não conheceu do
Habeas Corpus
e determinou sua extinção sem resolução de mérito, diante da constatação de indevida supressão de instância, por ausência de prévia apreciação da alegação de incompetência pelo Juízo de origem.

II. Q
uestão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática que não conheceu do
Habeas Corpus
incorreu em omissão ou contradição, por ter
desconsiderado eventual provocação anterior ao Juízo de origem quanto à alegada incompetência absoluta.

III. R
azões de decidir:

3.
Os embargos de declaração preenchem os requisitos de admissibilidade e são conhecidos, mas não se verifica omissão ou contradição na decisão embargada.

4.
A decisão impugnada registrou expressamente que a matéria suscitada não havia sido previamente submetida ao juízo de origem, e que sequer constava manifestação nesse sentido na audiência de custódia, sendo inequívoco o fundamento da não apreciação por este Tribunal para evitar indevida supressão de instância.

5.
A petição alegadamente dirigida ao juízo de primeiro grau, sustentando a preliminar de incompetência, não foi apresentada no momento da impetração do
Habeas Corpus
, apenas sendo juntada nos embargos, o que fragiliza a argumentação de omissão na decisão impugnada.

6.
A pretensão recursal revela mera tentativa de rediscussão do mérito da decisão monocrática, o que se mostra incabível na via dos
aclaratórios
, conforme pacífica jurisprudência.

7.
Ademais, o
Habeas Corpus
em questão
que
já havia sido impetrado anteriormente sob idêntico fundamento e
que
foi extinto sem resolução de mérito por perda superveniente do objeto, em razão da expedição de alvará de soltura
,
após sentença substitutiva, demonstra ausência de constrangimento ilegal
e
atual.

8.
A alegada nulidade por vício de distribuição não autoriza o conhecimento do pedido na via eleita, sobretudo após a consolidação dos atos processuais por meio do trânsito em julgado da condenação, sendo incabível o reexame da matéria já decidida.

IV. D
ispositivo e tese:

9.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

“
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
”

“
A ausência de manifestação expressa do juízo de origem sobre preliminar suscitada tardiamente não configura omissão da decisão que reconhece a indevida supressão de instância.
”

“
A reiteração de Habeas Corpus com o mesmo objeto, partes e fundamentos, após extinção do
remédio constitucional
anterior, inviabiliza nova apreciação da matéria pela via dos
aclaratórios
.
”

“
Não há omissão quando a decisão embargada expõe de forma clara as razões pelas quais deixou de conhecer
do remédio constitucional
, em conformidade com os documentos acostados à impetração.
”

Dispositivos relevantes citados
:

CPP, art. 619; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

(N.U 0001050-28.1996.8.11.0064, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/06/2022,
Publicado
no DJE 21/06/2022)
;

(N.U 1000584-69.2020.8.11.0098, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/09/2021,
Publicado
no DJE 06/10/2021).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por

ALDEMIR JOVARE EKUREO,
já qualificado nos autos em epígrafe
,
contra
decisão monocrática proferida por este Relator, por meio da qual não conheci do
Habeas Corpus

e determinei sua extinção sem resolução de mérito
(ID n. 292806369), ao constatar que a matéria suscitada pela impetrante na presente ação constitucional não havia sido previamente submetida à apreciação do Juízo de origem, configurando indevida supressão de instância.

O embargante
fundamentou seu pedido no
artigo 619 do Código de Processo Penal, alegando
omissão e contradição na decisão objurgada
.

Em suas razões, sustentou, em síntese, que a decisão monocrática recorrida incorreu em manifesta omissão
e contradição
,
uma vez que,
a Defesa peticionou perante o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT
, suscitando expressamente a preliminar de incompetência absoluta do referido Juízo
nos autos
de origem
nº
1013030-25.2025.8.11.0003
, tendo sido
ignorados pelo Juízo da instância singela
, o que demonstra seu
ônus processual

de prov
ocar a manifestação
da autoridade apontada como coautora.

Desta forma,
alegou que
a inércia e omissão do Juízo impetrado em se manifestar sobre a questão da incompetência não pode ser utilizada como fundamento para o não conhecimento do
Habeas Corpus
, configurando verdadeira omissão judicial que gerou o constrangimento ilegal.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da eminente Procuradora de Justiça
Josane
Fátima de Carvalho
Guariente
,

manifestou-se
,

preliminarmente,
pelo não conhecimento
do Embargos
d
e Declaração
por inadequação da via
eleita
e, no mérito,

pela
rejeição
(ID n.

296069888
), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Síntese ministerial:

Embargos de Declaração em Habeas Corpus. Inadequação da via eleita. Rediscussão do mérito da decisão. Reiteração de pedidos idênticos. Writ anterior com mesmo objeto já extinto. Perda superveniente do objeto. Sentença condenatória com regime aberto e expedição de alvará de soltura. Supressão de instância configurada. Ausência de prévia provocação efetiva do juízo de origem. Parecer pela rejeição dos embargos.
”

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, impõe-se registrar que em face da teoria da asserção, o conhecimento dos embargos de declaração pressupõe, além da tempestividade, tão-somente um exame apriorístico da ocorrência de quaisquer das hipóteses descritas no art. 619 do Código de Processo Penal, eis que a efetiva ocorrência dessas hipóteses consubstancia o próprio mérito do recurso.

Desse modo, sendo tempestivos os embargos declaratórios objeto desta decisão, além de preencherem os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade (interesse e legitimidade), são eles conhecidos e julgados, na forma abaixo.

Sabe-se que os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina:

“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.

É dizer que a presente espécie recursal se revela cabível para aclarar determinada ideia que possa gerar dubiedade ou contradição; para esclarecer e elucidar eventuais obscuridades; para sanar a omissão de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador, ou mesmo para afastar equívocos materiais.

Isto se dá porque, à luz do disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam idoneamente
motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Por conseguinte, tem-se que os
aclaratórios
constituem via inadequada para a reforma ou reexame do mérito da decisão embargada, uma vez que não se destinam à modificação de julgado, mas tão somente ao esclarecimento de pontos dúbios, obscuros, contraditórios ou omissos.

Malgrado o aguerrido inconformismo,
confrontando a decisão monocrática deste Relator combatida com o conteúdo das razões recursais defensivas, denoto inexistir qualquer omissão ou contradição a ensejar o pretendido saneamento da decisão monocrática, porquanto a posição
sedimentada

partiu de minudente análise das documentações apresentadas pela Defesa, o qual não se constatou a análise acerca da matéria ventilada na
ação constitucional, pelo Juízo da instância singela.

Depreende-se da leitura integral da decisão impugnada que, ao analisar os documentos acostados à impetração
,
notadamente o Auto de Prisão em Flagrante nº 1012276-83.2025.8.11.
0003,

deixei
expressamente consignado que
:

“
a matéria ora ventilada pela impetrante não foi previamente submetida ao crivo do Juízo de origem, o que inviabiliza sua apreciação direta por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância
”
. Ressaltei, ainda,
que na última decisão constante dos autos
do Auto de Prisão em Flagrante
,
proferida por ocasião da audiência de custódia
:

“
a Defensoria Pública sequer suscitou tal preliminar
”
, o que
reforça a ausência de manifestação prévia da instância originária sobre a questão ora suscitada.

Desta feita, não há falar em omissão e contradição no
decisum
embargado, pois restou claro que houve minudente exame de todas as provas orais e documentais, produzidas
no Auto de Prisão em Flagrante
, importando anotar que, consoante entendimento firmado na jurisprudência, o órgão julgador não está obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, desde que seja possível, pela motivação apresentada na decisão, aferir as razões
pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas e sua conclusão encontre respaldo nos elementos encartados aos autos, como ocorre
in
casu
.

Nesse sentido é o entendimento de nosso Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL –
(...) - CONTRADIÇÃO COM AS PROVAS DOS AUTOS NÃO VERIFICADA -
JULGADOR NÃO OBRIGADO A REFUTAR ARGUMENTOS TRAZIDOS PELAS PARTES - ENTENDIMENTO DO STJ - QUESTÃO PRINCIPAL SEJA ENFRENTADA - OMISSÃO INEXISTENTE - REJULGAMENTO DE MATÉRIAS - PREQUESTIONAMENTO - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E AMBIGUIDADE - ENTENDIMENTO DO STJ - JULGADO DO TJMT - VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 619 DO CPP AUSENTES - RECURSO DESPROVIDO.

“
O julgador não é obrigado a refutar todas as teses aventadas pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas” (STJ,
AgRg
no
AREsp
1354257/MS). Em outras palavras, não se mostra obrigatório que todos os argumentos trazidos pelas partes sejam debatidos, bastando que a questão principal seja enfrentada
.

“A omissão não se caracteriza quando órgão julgador aprecia a controvérsia, explicitando as razões de seu convencimento a partir da análise da prova carreada aos autos em confronto com as teses defensivas.” (TJMT, N.U 0001199-65.2011.8.11.0042)

O propósito de
rejulgamento
de matérias analisadas não se afigura permitido por meio de recurso
aclaratório
(STJ,
EDcl
no
AgRg
no RE no REsp nº 1765917/CE).

O prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou
ambiguidade (STJ, ED no
AgRg
no
AREsp
nº 109.858/SP; TJMT, ED N.U 0012204-87.2019.8.11.0015).

Ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso
aclaratório
deve ser desprovido.

(N.U 0001050-28.1996.8.11.0064, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/06/2022,
Publicado
no DJE 21/06/2022).

“...
é
cediço que o magistrado não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa de suas teses, bastando que exponha os elementos concretos que motivaram a sua livre convicção, assim como ocorreu in
casu
, com evidente exclusão da tese defensiva. Precedentes
”
(N.U 1000584-69.2020.8.11.0098, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/09/2021,
Publicado
no DJE 06/10/2021).

Diante do exposto, é evidente que o embargante não logrou demonstrar a alardeada omissão e contradição
na decisão monocrática impugnada
, diferentemente, apenas tentou fazer com que prevalecesse a sua avaliação pessoal, exteriorizando sua irresignação em face do próprio teor da decisão embargada.

Outrossim, ainda que a Defesa alegue ter suscitado a preliminar de incompetência absoluta do Juízo de origem nos autos nº 1013030-25.2025.8.11.0003, o mero relato de que tal matéria teria sido ignorada pela autoridade apontada como coatora não é suficiente para justificar sua apreciação direta por esta instância superior. Cumpre ressaltar, ademais, que a suposta comprovação dessa alegação
,
consubstanciada em petição protocolada nos autos de origem
,
somente foi apresentada pela impetrante por ocasião da interposição dos
Embargos
de
Declaração
, não tendo sido acostada aos autos por ocasião da
impetração do
Habeas Corpus
, o que fragiliza a demonstração tempestiva e adequada do alegado constrangimento ilegal.

De
outro
modo, conforme bem pontuado pela Douta Procuradora de Justiça,
o
Habeas Corpus
, se porventura conhecido, seria incabível sua análise,
tendo em vista que
o
embargante já havia formulado pedido idêntico no
Habeas Corpus
n.º 1015598-23.2025.8.11.0000, distribuído anteriormente
, após indeferimento
da liminar pelo

Exmo. Des. Plantonista
Paulo Sergio Carreira de Souza
, a este Relator
,
sustentando os mesmos fundamentos, partes, causa de pedir e pedidos, quais sejam: alegação de incompetência absoluta da 3ª Vara Criminal de Rondonópolis, nulidade por distribuição indevida via sistema algorítmico e requerimento de expedição de alvará de soltura.

Tal impetração anterior foi regularmente
extinta
sem resolução de mérito
,

em
23/06/2025,

em virtude da
perda superveniente do objeto
, uma vez que,
em 6 de junho de 2025,
foi proferida sentença condenatória substitutiva da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, com consequente
expedição de alvará de soltura em favor do paciente
. Essa circunstância é essencial, pois
demonstra que o paciente já se encontra em liberdade por força de decisão judicial
, não havendo constrangimento atual a ser remediado.

De igual forma, ainda que, em tese, se admitisse eventual vício na distribuição processual
,
o que se considera apenas em caráter hipotético, tal irregularidade não teria o condão de invalidar todo o processo penal, sobretudo após o trânsito em julgado da sentença condenatória, que consolidou os atos processuais praticados. Nesse contexto, a reiteração do pedido configura mero inconformismo com o julgamento anterior e tentativa protelatória de rediscussão de matéria já examinada, o que compromete
a
utilidade da presente via constitucional.

Portanto, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade na decisão impugnada, tampouco se verificando a ocorrência de erro material que justifique
o acolhimento da pretensão recursal, não há fundamento apto a ensejar o provimento dos presentes embargos de declaração.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
dos embargos de declaração oposto por
ALDEMIR JOVARE EKUREO

e, no mérito,
REJEITO,
porquanto não evidenciada qualquer omissão e contradição a ser remediada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025